Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717548-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Uma vez que o feito originário (processo no 0705527-94.2022.8.07.0018) tramita perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2022 14:07:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora